Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-37.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001299-37.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DE MOURA SERRA - CPF: 848.221.471-34 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001299-37.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Sistema Autonômo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

Recorrido(s):

Maria Cecilia de Moura Zilio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

CORTE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. CORTE ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Inicialmente quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que merece ser rejeitada, tendo em vista que a comprovação que a Autora é locatária do imóvel, portanto, utiliza dos serviços prestados, sendo parte legitima.

3. A suspensão do fornecimento dos serviços de água ocorrida em 27/03/2023, que se deu em razão do inadimplemento de fatura vencida em 09/2022 (débito pretérito), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” (Precedentes do STJ).

4. “
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”
(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

5. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS – SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO – CORTE QUE PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA ATUAL – PRECEDENTES DO STJ – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; de modo que o corte do serviço de fornecimento de água pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Entendimento pacificado no STJ. Precedentes. Reexame necessário desprovido
.(TJ-MS - Remessa Necessária: 08001636020128120019 MS 0800163-60.2012.8.12.0019, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento:
07/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA – INADIMPLEMENTO REFERENTE A DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE DE FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
O corte de água, utilizado pela concessionária como forma de obrigar o usuário ao pagamento de tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois existem outros meios para alcançar a satisfação do débito
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 30092116520138260224 SP 3009211-65.2013.8.26.0224, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 23/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

6. Em que pese à alegação recursal de que a suspensão ocorreu em 05/10/2022, entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a suspensão ocorreu na referida data, tendo em vista que a autora informou na exordial que a suspensão ocorreu em meados de março/2023, notando a ausência de água no domingo e buscado informações no dia seguinte, ocasião em que efetuou o pagamento para procederem com o restabelecimento dos serviços.

7. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução ou exclusão da indenização por dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Ré pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgando o processo extinto com resolução de mérito”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024